Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque este Colegiado realinhou as decisões a partir de 22/05/2023 para adequá-las à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 965, o que está devidamente esclarecido nos itens 2 e 3 do acórdão embargado.
3. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.